Tribunal: CARF
Processo: 15758.000496/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000496/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
VANDERLEI PAVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo Supremo Tribunal Federal,
julgado em sede de repercussão geral, foi fixada a tese de o art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, não ofender o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, bem como que a
Lei 10.174, de 2001, não atrair a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, § 1o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000496/2009-82
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 500/504) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 481/490) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 447/453), no
valor total de R$ 404.197,44, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 22/11/2009 (e-fls. 449). O Termo de
Verificação e Constatação Fiscal consta das e-fls. 454/462.
Na impugnação (e-fls. 469/475), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Comprovação da origem. Bitributação.
(c) Sigilo bancário.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 481/490):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. RECURSOS DE TERCEIROS.
Não há que ser acatada a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias
pertenceriam a terceiros, se os elementos constantes do processo não comprovam tal
fato.
O Acórdão foi cientificado em 14/11/2013 (e-fls. 491/492) e o art. 6° da Lei
Complementar recurso voluntário (e-fls. 500/504) interposto em 16/12/2013 (e-fls. 500), em
síntese, alegando:
(a) Sigilo bancário. Inconstitucionalidade. O Acórdão de Impugnação deve ser
reformado, pois, ao invocar o art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001,
viola os arts. 1°, caput e incisos II e III, e 5°, incisos XII e XXV, e 60, § 4°,
inciso IV, da Constituição. Ilicitude das Provas. A quebra do sigilo bancário
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2009-82

enseja a ilicitude das provas, nos termos do art. 5°, incisos LVI e LXXVIII e
§ 1°, da Constituição, sendo a Lei Complementar n° 105, de 2001,
inconstitucional.
(b) Pedido. Requer o expurgo das provas ilicitamente obtidas com declaração de
nulidade de todo o processo e, em consequência, a isenção do recorrente das
responsabilidades já assumidas em confissão de dívida pela empresa Wega
Modelação e Mecânica Ltda em razão da violação dos ditames
constitucionais apontados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/11/2013 (e-fls. 491/492), o recurso
interposto em 16/12/2013 (e-fls. 500) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Sigilo bancário. Inconstitucionalidade. Ilicitude das Provas. Pedido. A
constitucionalidade da obtenção de informações junto às instituições financeiras e entidades a
elas equiparadas, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001, é matéria que já
foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com
repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Tese. I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000496/2009-82

tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Impõe-se a observância da decisão em tela (Regimento Interno do CARF, Anexo
II, art. 62, § 2°). De qualquer forma, assevere-se que o presente colegiado é incompetente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001.
Logo, não há que se falar em expurgo de prova ilicitamente obtida, restando, de
plano, afastada toda a argumentação tecida a partir do pressuposto de violação dos ditames
constitucionais invocados pelo recorrente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital